Tribunal: TJMT
Processo: 1003074-44.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003074-44.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 818.075.201-10 (RECORRENTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1003074-44.2023.8.11.0006.

Recorrente(s):
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL.

Recorrida(s):
MARIA DE LOURDES DA SILVA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA
- REVELIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL QUE NÃO INDUZ A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – DIREITOS INDISPONÍVEIS - ARTIGO 345, II, DO CPC –FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - ÔNUS DA PARTE DEMANDADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO EFETUADO PELA RECLAMANTE - DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO NAS FATURAS FUTURAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 207292387, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente para:
a)
desconstituir as faturas questionadas referentes aos meses de junho, julho, novembro, dezembro/2022 e janeiro, fevereiro e seguintes para média de 23m3
; b)
determinar que a parte reclamada

restitua a parte reclamante os valores cobrados a maior de 23m3, referentes as faturas de junho e julho/2022 ou compense os referidos valores nas faturas futuras que vierem acima da média de (23m3) a serem pagas pela parte reclamante;
c)
determinar a Empresa Reclamada:
b.1)
emita refaturamento para o consumo relativo aos meses de novembro, dezembro/2022, janeiro e fevereiro/2023 para a média fixada de 23m3;
b.2)
sobre as faturas faça incidir os consectários legais (
regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...
) da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa;
b.3)
faça correção das faturas, monetariamente
(
INPC
), e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento
, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: Incompetência do Juizado Especial Cível – Necessidade de perícia técnica no hidrômetro;

2)

A inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública e o julgamento antecipado;

3)

Os fatos extintivos de responsabilidade da reclamada.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

A reclamada
, apesar de devidamente intimada, não apresentou contestação nos autos, tornando-se revel.

Contudo,
a revelia da autarquia municipal não induz a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial
(art. 344 do CPC), porquanto envolve direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC).

No caso, a
responsabilidade civil da parte reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo,
despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da autarquia municipal
para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração
do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água dos meses questionados.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Conforme os documentos anexados à exordial, vê-se que o consumo de água da parte autora era registrado em 21m3 (03/2022), 17m3 (04/2022) e 17m3 (05/2022), no entanto, passou a ser de

60
m3 (06/2022), 47m3 (07/2022)
, 16m3 (08/2022), 12m3 (09/2022), 19m3 (10/2022),
30m3 (11/2022), 32m3 (12/2022), 41m3 (01/2023) e 33m3 (02/2023)
.

Logo, constata-se que as faturas de
junho/2022, julho/2022, novembro/2022, dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro/2023,
se mostram desproporcionais ao consumo dos meses anteriores, sendo que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a
retificação
das faturas de água discutidas nos autos, bem como a restituição dos valores pagos a maior pela parte autora, admitida a compensação nas faturas futuras.

Com relação à questão dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, entendo devidos e legítimos. O inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar nº 80/1994 é claro ao dispor que
são devidas as verbas sucumbenciais em razão da atuação da Defensoria, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos
, sendo tal verba destinada aos fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados exclusivamente ao seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1002
de Repercussão Geral, fixou as seguintes teses vinculantes:
“
1. É
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público
,
inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.” (grifei)

Desse modo,
devidos os honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, em razão de sua atuação na defesa dos interesses da reclamante, ora recorrida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo
de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024